Tribunal: TJMT
Processo: 1030312-64.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030312-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MIRIAN BARBOSA PINTO - CPF: 459.863.471-53 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MIRIAN BARBOSA PINTO - CPF: 459.863.471-53 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - JUROS ABUSIVOS - CONDUTA IMPRÓPRIA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - LIMITAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. A revisão dos juros remuneratórios somente será possível quando superarem substancialmente a taxa média do mercado empregada à época da contratação.

2. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

3. Atestado o pagamento indevido por juros abusivos, sendo de quase 30 (trinta) vezes mais que a taxa média do mercado para o mesmo produto, evidencia-se a má-fé e exsurge o direito de restituição da diferença em dobro, na forma do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso da parte autora parcialmente provido.

6. Recurso da parte ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela autora,
MIRIAN BARBOSA PINTO
, quanto pela ré,
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional Contratual cumulada com Repetição de Indébito” n.º
1030312-64.2022.8.11.0041,
nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, aplicando-se as taxas de juros remuneratórios de 1,60% ao mês e 20,94% ao ano, a ser considerada desde a liberação do valor à parte autora; determinando que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito suspender os descontos na folha de benefício da requerente, salvo se cobrado como aqui dirimido; adequando o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela CGJ/MT; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de seu direito à restituição em dobro dos valores cobrados, tendo em vista a má-fé na cobrança de juros abusivos, se caracteriza onerosidade excessiva e, consequentemente, enriquecimento ilícito.

Ademais, insurge a autora sobre a configuração do dano moral no caso em apreço, eis que a instituição bancária não forneceu as informações básicas e obrigatórias para a concessão do empréstimo à uma pessoa simples e humilde, que não possui instrução necessária para compreender os detalhes técnicos de um empréstimo. Assim, considerando ter restado “
evidenciado o abalo gerado pela conduta ilícita da apelada, bem como evidenciada a sua má-fé e dever de indenizar pelos danos morais sofridos
”, pugna pelo provimento de seu apelo.

A instituição bancária ré, por sua vez, ao interpor seu apelo, defende a prevalência do contrato ante a inexistência de abuso ou ilícito por ela praticado, alegando que a autora, quando firmou o contrato, tinha plena liberdade para optar pela contratação de outro banco, decidindo por aderir a todas as cláusulas contratuais estipuladas, se comprometendo a cumprir sua parte na avença para em troca usufruir dos serviços oferecidos.

Aduz que a taxa de juros não deve ser limitada à taxa média divulgada pelo Banco Central, eis que se trata de mero parâmetro e, considerando que o contrato foi idoneamente estipulado entre as partes, requer seja seu apelo provido.

Contrarrazoando o apelo interposto pela instituição bancária, pugna a autora pela mitigação do Princípio Pacta Sunt Servanda, haja vista a impossibilidade de contraproposta pelos consumidores quando da contratação; aduz sobre seu baixo nível de conhecimento técnico bem como acerca da onerosidade excessiva pelas taxas de juros estipuladas, pugnando seja o apelo interposto pela parte adversa desprovido.

Do apelo da autora, interpôs a instituição bancária ré contrarrazões, suscitando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que “
em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente argumentos que não rebatem o mérito da ação
”, pugnando pela inadmissibilidade do recurso.

Ademais, defende a inexistência de dano moral, eis que não houve ato ilícito praticado, não assistindo razão à autora. Por fim, aduzindo não ter restado evidenciada má-fé, haja vista que apenas cumpriu com seu papel de credora, menciona que seria cabível a repetição do indébito apenas na forma simples, requerendo o desprovimento do recurso de apelaçãoo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ARGUIDA PELA RÉ - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a instituição bancária ré que “
o recurso aviado malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na peça apresentada pela apelante em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente argumentos que não rebatem o mérito da ação
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional Contratual cumulada com Repetição de Indébito” n.º 1030312-64.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, aplicando-se as taxas de juros remuneratórios de 1,60% ao mês e 20,94% ao ano, a ser considerada desde a liberação do valor à parte autora; determinando que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito suspender os descontos na folha de benefício da requerente, salvo se cobrado como aqui dirimido; adequando o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela CGJ/MT; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora ter celebrado, em 17 de junho de 2021, o contrato de empréstimo consignado n.º 0123437315939 com a instituição bancária ré, tendo como valor financiado R$ 271,34 (duzentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos) a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Menciona que foi ludibriada pelas informações prestadas pela instituição bancária, fato que culminou na contratação de um empréstimo consignado com taxa de juros de 58,96% ao mês.

Considerando que as taxas de juros contratadas são exorbitantes, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de que sejam os juros revistos, que seja ressarcida em dobro dos valores pagos ilegitimamente, bem como seja a instituição bancária compelida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apresentar sua contestação, a instituição bancária defende a legalidade do negócio jurídico pactuado, bem como a manutenção de suas cláusulas, sem, contudo, apresentar o contrato avençado.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, limitando as taxas de juros incidentes no pacto bem como determinado a restituição dos valores pagos a maior de forma simples e atualizada.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que, quanto aos juros remuneratórios, o entendimento consagrado na Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Contudo, a declarada abusividade dos juros deve ser precedida de demonstração, no caso concreto, de que a taxa diverge da média do mercado apurada pelo Banco Central.

Ao caso, contata-se que as informações disponibilizadas pela autora condizem com as provas juntadas, em especial o Extrato de Empréstimo Consignados (id. 149291545), documento em que demonstra que a autora emprestou da instituição bancária ré a quantia de R$ 271,34 (duzentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos) a ser quitada em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais de R$ 160,00 9cento e sessenta reais).

Ademais, considerando as taxas médias de juros disponibilizadas pelo Banco Central bem como a simulação realizada por meio da Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo Banco Central, apresentada pela autora, onde se constata que a taxa de juros incidente na avença é de 58,96% ao mês; tem-se constatada a abusividade praticada pela instituição bancária.

Dessa forma, levando-se em conta a taxa média utilizada no período da contratação, mostram-se abusivas as taxas de juros praticadas pela instituição bancária, posto que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a taxa média praticado no mercado, como no caso em apreço. Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme ementa transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) E EMPRÉSTIMO PESSOAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PACTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 530/STJ - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - INCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - FALTA DE PROVA DE PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA - AFASTAMENTO DA MORA - VIABILIDADE - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - POSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato. Cobrança de juros remuneratórios em percentual acima de 12% ao ano, por si só, não revela abusividade contratual, nos termos do verbete da Súmula 382/STJ.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
. Somente é cabível a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada. O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade contratual, a exemplo da incidência indevida da capitalização mensal de juros, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ. (TJMT - N.U 1013696-24.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - TAXA DE JUROS PACTUADA - MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado, sendo esta um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
. (TJMT - N.U 0000351-69.2016.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Revisão de Contrato - EMPRÉSTIMO CONSIGNDO INSS - BMG EM CONTA - TAXA JUROS PREFIXADA NO CONTRATO - ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DA QUANTIA PAGA A MAIOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIAL PROVIDO. Quanto aos juros remuneratórios o entendimento consagrado na Súmula 382 do STJ, dispõe que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação
. A parte autora tem o direito de ser ressarcida pelos valores indevidamente pagos à Instituição Financeira, caso constatado saldo a seu favor. (TJMT - N.U 1030431-93.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Diante do exposto, analisando o caso concreto, há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária por restarem configurada em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado praticada segundo os dados do Banco Central, motivo pelo qual os juros incidentes deverão ser reduzidos para as taxas médias de mercado aplicada à época da contratação para crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS.

No que tange à repetição do indébito, cumpre asseverar que a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central para a época da contratação, para o mesmo produto contratado, não ultrapassa 2% ao mês, conforme documento apresentado pela autora (id. 149291538).

A instituição bancária, por sua vez, imputou à autora a taxa de juros de 58,96% ao mês, ou seja, quase 30 (trinta) vezes mais se comparada à taxa média de mercado para o mesmo produto.

Afigurando-se na hipótese relação de consumo, impõe-se a condenação do réu à repetição de indébito no dobro do valor pago pela parte autora, nos termos do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

A norma do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor ressalva somente o caso de engano justificável para afastar a devolução em dobro das quantias pagas indevidamente.

Ocorre, porém, que a questão em tela não desafia a incidência de erro justificável, uma vez que os juros são abusivos, atingindo quase 30 (trinta) vezes mais que a taxa média do mercado, o que configura, inclusive, má-fé.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO.
JUROS ABUSIVOS
.
CONDUTA IMPRÓPRIA
.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação revisional de taxa de juros de empréstimo bancário para taxa média de mercado, com devolução em dobro da diferença, cumulada com nulidade da cobrança de serviços adicionais e restituição do valor descontando, bem como indenizatória por danos morais. [...]
Atestado o pagamento indevido por juros abusivos, no triplo da taxa média do mercado, evidencia-se a má-fé e exsurge o direito de restituição da diferença em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
. [...] Recurso provido. (TJRJ - 0344753-68.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 25/04/2021 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Acerca do dano extrapatrimonial, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÕES - AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL -
JUROS REMUNERATÓRIOS
-
MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
-
ABUSIVIDADE VERIFICADA
-
LIMITAÇÃO
- RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
. (TJMT - N.U 1011627-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA.
ABUSIVIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC.

AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO.
DANO MORAL
.
INEXISTÊNCIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
. 4.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais
. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1000131-90.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para determinar que a devolução dos valores da diferença dos juros abusivos seja em dobro, e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ré, majorando os honorários advocatícios em favor da parte autora para 15% (quine por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2.º e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022